Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-02.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1001874-02.2023.8.11.0006
AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA
AGRAVADO: GABRIEL MOREDA NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO NO ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda., com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que inadmitiu Recurso Extraordinário por intempestividade. A parte agravante pleiteia o processamento do recurso, alegando sua tempestividade. Ausentes contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante é tempestivo, considerando a contagem do prazo a partir do encerramento do julgamento virtual da Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.003, § 3o, do CPC estabelece o prazo de 15 dias para interposição do Recurso Extraordinário.
4. Nos Juizados Especiais, conforme art. 45 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível no 85 do FONAJE, considera-se como início do prazo recursal a data do julgamento.
5. O art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16/2023, determina que o prazo recursal começa no encerramento do julgamento, independentemente da forma da sessão.
6. No caso concreto, o julgamento do recurso inominado ocorreu entre 26 e 29/08/2024, com início do prazo recursal em 30/08/2024 e termo final em 19/09/2024.
7. Como o Recurso Extraordinário foi interposto em 20/09/2024, restou caracterizada sua intempestividade.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interposição fora do prazo legal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 219 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de Recurso Extraordinário contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais começa a correr a partir do encerramento da sessão de julgamento, inclusive quando realizada em plenário virtual. 2. A interposição do Recurso Extraordinário após o prazo legal de 15 dias úteis acarreta sua inadmissibilidade por intempestividade.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §3o, 1.021 e 219; Lei 9.099/95, art. 45; Resolução TJMT/OE n. 16/2023, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE no AgInt no AgREsp no 2543079/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJEN 29.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001874-02.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL MOREDA NETO - CPF: 698.095.771-68 (RECORRENTE), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025